Tribunal: TJES
Processo: 5009610-60.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009610-60.2023.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: MARCIA AMBROSO

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5009610-60.2023.8.08.0014

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. – VIVO

RECORRIDA: MARCIA AMBROSO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE INTERNET. DEMORA NA ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DE INSTALAÇÃO DA INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MORAIS. SERVIÇO NÃO PRESTADO E NÃO ADIMPLIDO. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que possui contrato de prestação de serviço de internet junto à requerida. Informa que solicitou a alteração do endereço de instalação da internet em março de 2023 e a operação somente foi efetivada pela requerida em maio de 2023. Diante disso, a autora deixou de adimplir a fatura de internet correlata ao mês de abril de 2023, considerando que o serviço não foi prestado pela empresa ré. Discorre que o fornecimento do serviço foi interrompido nos meses de maio, junho e julho de 2023. Diante disso, pugna pelo reconhecimento de inexistência de débito entre as partes quanto às faturas com vencimento em maio, junho e julho de 2023, bem como indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, para declarar inexistente o débito relativo à fatura com vencimento em 06/05/2023, no valor de R$ 121,19 (cento e vinte e um reais e dezenove centavos), e determinar que a demandada se abstenha de cobrar referida fatura, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cobrança realizada (SMS, e-mail, ligação, whatsapp etc.), até o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais na monta de R$ 6.00,00 (seis mil reais).

Nas razões recursais, a parte requerida discorre que a autora não comprovou minimamente suas alegações, que não apresentaram qualquer respaldo probatório. Aduz que, ainda que o serviço tivesse sido suspenso, o que não ocorreu, tal medida decorreria da inadimplência do consumidor, sendo plenamente legítima. Argumenta pela inexistência de falha na prestação de serviço e ausência de configuração de danos extrapatrimoniais. Assim sendo, requer a improcedência dos pedidos autorais e, subsidiariamente, a redução da multa diária estabelecida pelo juízo sentenciante, bem como da indenização por danos morais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, cabe à recorrente, conforme disposto no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a comprovação da ausência de falha na prestação do serviço ou da legalidade da interrupção do fornecimento do serviço de internet contratado pela consumidora.

A recorrente não comprovou a devida prestação de serviço, aduzindo que eventual interrupção do serviço decorreu da existência de débitos de faturas não adimplidas pela recorrida.

Assim sendo, em decorrência da ausência de prova da devida prestação do serviço de internet, bem como da transferência tempestiva do endereço de instalação da internet contratada pela consumidora e da existência de justificativa idônea para a interrupção do fornecimento do serviço, entendo pela ocorrência de falha na prestação de serviço da empresa fornecedora.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

A requerida, apesar de sustentar a regularidade da prestação de seu serviço com a informação de que a internet estaria sendo utilizada, inclusive no período indicado na petição inicial, vejo que a irresignação da parte consumidora (causa de pedir) está consubstanciada na ausência de atendimento ao seu pedido de transferência de endereço do serviço de internet banda larga que, mesmo havendo solicitação (protocolos supracitados) e agendamento de atendimento pelo técnico, a mudança solicitado demorou demasiadamente.

O fato modificativo do direito autoral alegado pela requerida poderia ter sido comprovado por meio da juntada aos autos da(s) ordem(ns) de serviço assinada(s) pela requerente, o que comprovaria clara e indubitavelmente que a alteração de endereço teria sido realizada em data anterior à indicada na petição inicial, sendo insuficiente para a comprovação desse fato a juntada a estes auto de telas sistêmicas unilateralmente produzidas pela ré.

Dessa forma, diante da ausência de provas quanto à disponibilidade do serviço de internete banda larga no novo endereço indicado pela parte autora, reputo verificada falha na prestação do serviço.

Assim, entendo que merece acolhimento o pleito para reconhecimento da inexistência do débito referente à fatura com vencimento em 06/05/23, uma vez que, no período de cobrança (21/03/2023 a 20/04/2023), a parte autora não conseguiu usufruir do serviço contratado, eis que o técnico ainda não tinha realizado a mudança de endereço do serviço tal como solicitado por ela, tanto que inexiste comprovação de sua efetivação nos autos.

Por fim, quanto ao dano moral, é bem certo que o mesmo pode ser inferido in re ipsa, de circunstâncias fáticas que traduzam a sua ocorrência, segundo a natureza ordinária dos fatos. Mas a presunção sobre sua existência, que enseja a reparação, não se confunde, todavia, com a sua absoluta inocorrência, esta, penso, jamais passível de escorar um preceito condenatório.

Nesse âmbito, é legítima a ausência de adimplemento pela consumidora de serviço não prestado pela recorrente. Outrossim, considerando o defeito na prestação de serviço, o abalo financeiro e psicológico vivenciado pela consumidora, entendo que os fatos narrados na exordial superam o mero aborrecimento cotidiano, configurando violação aos direitos da personalidade da recorrida, que faz jus a compensação por danos morais.

No que tange ao pedido de reforma do
quantum
indenizatório, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Nesse aspecto, entendo que o montante indenizatório deve ser mantido, eis que suficiente para reparar a lesão sofrida pela vítima, sem ensejar seu enriquecimento sem causa.

Por fim, não se demonstra excessiva a multa diária estabelecida pelo juízo sentenciante em caso de descumprimento da obrigação de fazer. Nesse aspecto, caberá à empresa cumprir sua obrigação, sob pena de astreintes de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por cobrança indevida realizada.

Portanto, para assegurar a eficácia da sentença, entendo pela manutenção da multa por descumprimento de decisão judicial estabelecido pelo juízo
a quo
, considerando o respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)